Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Furto. Porte de arma branca. Provas. Reincidência. Penas de naturezas diversas.

1 - As declarações da vítima, coerentes e harmônicas com os relatos dos policiais -- que, embora não tenham presenciado o exato momento do furto, chegaram ao local, logo após, viram a vítima segurar o apelante e gritar por socorro --, e a confissão espontânea quanto ao porte de arma branca, são provas suficientes para a condenação.

2 - Se inexistem informações quanto à data do fato, do trânsito em julgado ou notícia de extinção da punibilidade de condenação definitiva anterior e, havendo dúvida quanto ao decurso do período depurador de 5 anos do art. 64 do CP, afasta-se a reincidência.

3 - No recurso exclusivo da defesa, é possível ao Tribunal readequar os fundamentos da individualização da pena, desde que não acarrete aumento da reprimenda.

4 - No concurso material entre penas privativas de liberdade de naturezas diversas – reclusão e prisão simples –, não é possível unificar as reprimendas com o somatório delas.

5 - Apelação provida em parte.